Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA MATRIMONIAL. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. DELIMITAÇÃO DE PARTILHA. PARCELAS ADIMPLIDAS DURANTE A CONVIVÊNCIA CONJUGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites da jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença, a partir do demandado pelas partes, consoante a regra do art. 492 do CPC.
2. O dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência. 2.1. Nada obstante, demonstrado que o alimentante detém condições financeiras de arcar com a obrigação alimentar, tendo em conta, ainda, a notória necessidade da alimentanda em garantir a sua subsistência de maneira digna, considerando, sobretudo, a sua idade (53 anos), a ausência de qualificação profissional e a impossibilidade fática de se reinserir no mercado de trabalho, mostra-se viável a fixação da obrigação alimentar por prazo indeterminado, estando sujeita, contudo, à cláusula rec sic standibus.
3. Em se tratando de partilha de imóvel objeto de financiamento imobiliário (alienação fiduciária), somente o percentual equivalente as parcelas adimplidas na constância da convivência matrimonial devem ser partilhadas. 3.1. Em relação ao imóvel, por ainda não estar quitado, a partilha deve recair somente sobre os valores correspondentes às prestações adimplidas na constância do matrimônio, a serem apuradas em liquidação de sentença.
4. Sentença reformada.